Tribunal: TJMT
Processo: 0068703-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
LURDES ALBERTINA NOVELLI MOGNON

Número do Protocolo: 68703/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
LURDES ALBERTINA NOVELLI MOGNON

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto da decisão por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O Agravante sustenta que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias, envolvendo o INSS, porque a aludida Autarquia Federal não consta no rol do artigo 5º, inciso II, da Lei 12.153/2009.
Aduz que a Constituição da República, expressamente, dispõe que as causas previdenciárias serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio do segurado, nas hipóteses em que a Comarca não se situe em sede de Vara do Juízo Federal, ex vi do artigo 109, §3º, CFB/88.
Assevera que o artigo 20, da Lei 12.259/2001, vedou a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária, perante o Juizado Especial, mesmo que da Fazenda Pública.
Ressalta que o Enunciado n. 8, do Fórum Nacional de Juízes Especiais (FONAJE), dispõe acerca da impossibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – figurar no polo passivo, nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
O Agravado apresentou suas contrarrazões. fl. 06.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS –, contra a decisão monocrática, por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
Consta dos autos, que à inicial, distribuída em 27/04/2016, foi atribuído valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), cuja causa de pedir diz respeito à concessão de aposentadoria por invalidez.
Inicialmente, ressalta-se que, diante do caráter de Autarquia Federal que detém o INSS, a competência para processar e julgar ações e eventuais recursos no Judiciário que tratam dos benefícios da Previdência Social é da Justiça Federal, conforme definida no art. 109, I, da Constituição Federal, sendo, portanto, a matéria eminentemente constitucional. Veja-se:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I- As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e à Justiça do trabalho.

Cabe observar o destaque à exceção trazida no artigo descrito, os benefícios decorrentes de acidente de trabalho, ou seja, as ações e medidas cautelares relativas à natureza acidentária (acidente do trabalho) serão processados na Justiça Estadual (comum), e os recursos, necessariamente, são dirigidos ao respectivo Tribunal de Justiça do Estado.
Nesta ótica também é o entendimento do STJ, corroborado na súmula n. 15, e do STF, diante do previsto nas súmulas n. 235 e n. 501. Portanto, competem à justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho.
Dessa feita, não se poderia afastar, na hipótese, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no artigo 20, parte final da Lei n. 10.259/2001 (Lei dos Juizados Federais), porquanto a vedação contida na parte final do citado dispositivo aplica-se às causas de competência dos Juizados Especiais Federais regidas pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, se acaso fossem distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho. Veja-se:
Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual”. [sem negrito no original].
Nesse sentido:

[...] Não previu, a lei que disciplina os juizados especiais federais, regra de delegação de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, sequer para os juizados especiais estaduais, nos quais, aliás, por expressa determinação legal, não pode atuar pessoas jurídicas de direito público.
A solução alvitrada pelo legislador quando na comarca do domicílio do autor não houver vara da Justiça Federal, foi, na esteira do que prescreve o art. 20 da Lei 10.259/01 permitir que a causa seja ‘proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual.’ [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Seção, AgRg no CC 121351/AL, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de outubro de 2012).

[...] Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 661482/PB, relator Ministro Nilson Naves, redator p/ acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2009).

Outrossim, com relação ao Enunciado n. 8, do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), in verbis:
De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS.

O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, no julgamento do conflito de competência n. 35420/SP, ocorrido em 10 de março de 2004, anterior à vigência da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), decidiu pela inadmissibilidade da competência federal delegada, no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, em acórdão assim ementado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – LEI 10259/01. COMARCA QUE NÃO É SEDE DE TAL JUIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ART. 109, § 3º DA CF. PRECEDENTES ANÁLOGOS.
Ainda que a presente ação de revisão de benefício previdenciário tenha sido proposta após a vigência da Lei nº 10259/01, que criou os Juizados Especiais Federais, o mesmo não foi ainda criado na comarca na qual reside o autor.
Aplicação do entendimento preconizado pelo art. 109, § 3º da Constituição Federal, utilizado em precedentes análogos desta Corte de Justiça.
Conflito conhecido para declarar, na hipótese, a competência do juízo estadual suscitado. (STJ, Terceira Seção, CC 35420/SP, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, publicado no Diário da Justiça em 5 de abril de 2004).

No voto condutor está:

[...] Resta-nos o debate: após a instalação dos juizados especiais, alterou-se o entendimento já prevalecente no que diz respeito a ajuizamentos de ações previdenciárias em comarcas que não são sede de juízo federal?
Tenho que não. É certo que as ações previdenciárias que se enquadrarem na Lei nº 10.259/01, nas comarcas onde já tiverem sido instalados os Juizados Especiais, neles devem, necessariamente, ser ajuizadas. Esta é a regra do § 3º do art. 3º.
Ou, de outra forma, podem ser ajuizadas no foro especial federal mais próximo (art. 20).
Mas, no caso, onde a comarca do domicílio do autor não é sede de tal Juizado, creio que o entendimento dominante desta Corte deve prevalecer para a presente hipótese. [...].

Entrementes, por um lado, ressalta-se que o caso em julgamento não trata de causa de competência dos Juizados Especiais Federais, regida pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001; logo, não se mostra admissível afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), com fundamento nas razões de decidir do julgamento do conflito de competência n. 35420/SP, presente a existência de distinção, porquanto, à Justiça Estadual, competem processar e julgar o pedido de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.
[...] 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.
2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 152002/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Por outro lado, inexiste vedação na Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), acerca da possibilidade de uma autarquia federal figurar no polo passivo, nas causas de competência da Justiça Estadual.
Além disso, não se desconhece que o artigo 8º, caput, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais), veda expressamente, as pessoas jurídicas de direito público e as empresas públicas da União de figurarem como partes nas demandas sujeitas ao rito daquela lei, contudo, é indene de dúvidas a incompatibilidade do referido dispositivo legal, com o artigo 5º da Lei n. 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), a desautorizar a sua aplicação, em caráter subsidiário:
[...] Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1372034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017).

Em relação ao artigo 5º, II, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), que enumera os legitimados para figurar no polo passivo, nas causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se constata a presença da União e das autarquias, fundações e empresas públicas federais, porque, se acaso se tratar de demanda de competência dos Juizados Especiais, a propositura de ação, contra a União e as autarquias, fundações e empresas públicas federais, ficam a cargo dos Juizados Especiais Federais o seu processamento e julgamento (Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, artigos 3º, caput, e 6º, II); e contra os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, porém, a competência é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigos 2º, caput, e 5º, II).
Nessa senda, à Justiça Federal, no entanto, não competem processar e julgar pretensão ao recebimento de benefício previdenciário, decorrente de acidente de trabalho, ante a expressa vedação do artigo 109, I, parte final, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Com efeito, inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais, regidos pelas Leis n. 10.259, de 12 de julho de 2001, e n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual.
Assim, por se tratar de causa de competência da Justiça Estadual, nada obsta ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar a lide, ainda que figure no polo passivo, a União, autarquia, fundação e empresa pública federal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, decidiu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de interesse da União:
[...] Pelo que se extrai da peça exordial, René Walter Vargas, agente inspetor sanitário e industrial de produtos de origem animal, servidor público federal, busca reparação por danos decorrentes de acidente de trabalho.
Nesse contexto, tal como aponta o parecer ministerial, cujos fundamentos também adoto como razão de decidir, a competência da Justiça do Trabalho resta afastada, em decorrência do vínculo estatutário que liga autor e ré.
Quanto ao mais, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, as ações ajuizadas para buscar indenizações por acidente de trabalho, ainda que movidas contra a União, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Comum Estadual.
Confira-se:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. AUTARQUIA FEDERAL.
A competência para apreciar e julgar as causas em que se pleiteia indenização por acidente de trabalho, mesmo naquelas que envolverem servidor estatutário e ente público federal, será da Justiça Comum Estadual, pois as ações de acidente de trabalho, lato sensu, foram, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, excluídas da competência da Justiça Federal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 115.766/CE, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Seção, DJe 14/10/2014).Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com fundamento no que dispõe o art. 120, parágrafo único, do CPC, conheço do conflito e o decido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre, RS, o suscitado. [...]. (STJ, decisão monocrática, CC 135723/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2014).

Ressalto, por oportuno, que eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica, para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:
“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Dessarte, não obstante reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, a hipótese dos autos é de remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, se acaso assim o entenda.
Por tais considerações, o Recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR